Tribunal: TJDFT
Processo: 0701622-72.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. ALTERAÇÃO DAS POLIGONAIS DAS REGIÕES ADMINISTRATIVAS DO DISTRITO FEDERAL PELA LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL No 958/2019. DIVERGÊNCIA QUANTO A POSSIBILIDADE DE QUE OS LIMITES FÍSICOS ESTABELECIDOS PELA LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL PERMITAM ALTERAR A COMPETÊNCIA JURISDICIONAL FIXADA ANTERIORMENTE EM NORMA PRÓPRIA. PRELIMINAR DE INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA ACOLHIDA. JULGAMENTO SUSPENSO.
I. Cuida-se de CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA em que figura como Suscitante o Juízo do 3o Juizado Especial Criminal de Brasília e como Suscitado o Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal de São Sebastião, em ação penal que busca apurar delito ocorrido no Setor Habitacional Jardins Mangueiral. No parecer ID 21008369 o Ministério Público suscitou o Incidente de Uniformização de Jurisprudência face a divergência sobre a matéria entre as Turmas Recursais quanto a possibilidade de que a Lei Complementar Distrital no 958/2019, que modificou as poligonais das regiões administrativas do Distrito Federal, altere a competência jurisdicional fixada anteriormente em norma própria (Lei no 11.697/2008 – Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal e as Resoluções no 4/2008 e 6/2008 do Tribunal Pleno Administrativo do TJDFT).
II. No Acórdão 1295932, a Relatora Juíza SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, da 1a Turma Recursal, ressaltou que segundo a Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal (Lei no 11.697/2008) incumbe ao E. Tribunal de Justiça a criação e funcionamento de Circunscrições Judiciárias no âmbito distrital. Assim, não obstante a Lei Complementar Distrital no 958/2019, cabe ao próprio TJDFT a avaliação da alteração legislativa referente à organização judiciária, retificando ou mantendo as competências territoriais já definidas na Portaria Conjunta no 52/2008. Desse modo, consignou que somente terá validade o teor da Lei Complementar no 958/2019 quanto à prestação judiciária quando o Tribunal de Justiça do Distrito Federal manifestar-se no mesmo sentido legislativo. Trata-se de posição reiterada em outros Acórdãos da 1a e também da 2a Turma Recursal. Neste sentido: (Acórdão 1299589, 07011930820208079000, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 6/11/2020, publicado no PJe: 2/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.), (Acórdão 1303168, 07011991520208079000, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 23/11/2020, publicado no PJe: 2/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) e (Acórdão 1292556, 07012165120208079000, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no DJE: 27/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
III. Lado outro, no Acórdão 1294406, o Relator Juiz ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, da 3a Turma Recursal, consignou que a Lei Complementar Distrital no 958/2019 redefiniu as poligonais das regiões administrativas do Distrito Federal, sendo que com a mudança a RA do Jardim Botânico passou a abranger o Tororó, Barreiros I e II, o Jardins Mangueiral, os condomínios do Altiplano Leste e São Bartolomeu, Complexo Penitenciário da Papuda, Reserva Ecológica do IBGE e o Parque Ecológico do Jardim Botânico. Desse modo, ressaltou que a Resolução no 04/2008, do Tribunal Pleno do TJDFT, que dispõe sobre as Circunscrições Judiciárias da Justiça do Distrito Federal e suas respectivas áreas de jurisdição, estabeleceu expressamente que a Região Administrativa do Jardim Botânico integra a Circunscrição Judiciária de Brasília, bem como que "as áreas de jurisdição das Circunscrições Judiciárias da Justiça do Distrito Federal correspondem às das respectivas Regiões Administrativas do Distrito Federal", em consonância ao que foi estabelecido na Lei no 11.697/2008. Salientou, ainda, que a Câmara Criminal do TJDFT também já se manifestou neste sentido. O entendimento também é compartilhado por outras recentes decisões da 3a Turma Recursal. Neste sentido: (Acórdão 1294287, 07013212820208079000, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/10/2020, publicado no PJe: 5/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
IV. Verifica-se, portanto, a ocorrência de divergência sobre o mesmo tema entre as turmas recursais, atinente a possiblidade de que a modificação dos limites físicos das regiões administrativas pela Lei Complementar Distrital no 958/2019 altere a competência jurisdicional fixada anteriormente em norma própria. Desse modo, a hipótese amolda-se ao artigo 58, inciso I, do RITR, devendo ser solicitado o pronunciamento prévio da Turma de Uniformização sobre o caso.
V. Com efeito, se mostra prudente o acolhimento do Incidente de Uniformização, com a determinação de suspensão dos demais casos que versem sobre o mesmo tema, até a resolução do incidente.
VI. Recurso CONHECIDO. Julgamento suspenso. Divergência reconhecida. Remetam-se os autos ao Ministério Público para pronunciamento, nos termos do artigo 59, parágrafo único, do RITR. Após, comunique-se à Excelentíssima Senhora Desembargadora Presidente da Turma de Uniformização para que, se admitido, possa eventualmente determinar a suspensão de todos os feitos relativos ao tema objeto do presente incidente, que porventura estejam em tramitação no sistema dos Juizados Especiais do TJDFT (art. 63 do RITR).